Tribunal: TJDFT
Processo: 0706724-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBSTAR DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. LIMINAR. CASSADA. DEMOLIÇÃO. REALIZADA. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. AUTOR. PEDIDO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONCEDIDO. PROVA. AUSENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. As razões de apelo devem ser acompanhadas do respectivo comprovante de preparo. Ausente o preparo, o atual Código de Processo Civil faculta a apresentação do respectivo comprovante ou seu recolhimento em dobro, não o fazendo haverá deserção e, consequentemente, o não conhecimento do recurso. Inteligência do Art. 1.007, do CPC.

2. Nos termos do art. 85, §6o, do Código de Processo Civil, "Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito."

3. Consoante a norma do art. 85, §3o, inc. I, do CPC, " nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos."

4. Apelo do autor não conhecido. Apelo do réu provido.